Tribunal: STF
Processo: ARE 1555804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Reenquadramento inconstitucional. Modulação de efeitos de ação direta de inconstitucionalidade estadual. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de direito local. Óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão em que se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. Nestes autos, discute-se o direito de servidora pública à aposentadoria por tempo de contribuição, após reenquadramento em cargo diverso daquele em que prestado concurso público, o qual veio a ser declarado inconstitucional por ação direta de inconstitucionalidade estadual, com modulação de efeitos.



    2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da servidora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0006290-43.2016.8.20.0000, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar estadual nº 571, de 2016, mas modulou os efeitos para resguardar as aposentadorias já concedidas e as situações daqueles que preencheram os requisitos para inatividade até a data da publicação da ata de julgamento. A Turma Recursal do Juizado Especial, então, reformou a sentença para reconhecer o direito da servidora à aposentadoria, por ter preenchido os requisitos estabelecidos na modulação de efeitos da ADI estadual.



    3. Os agravantes buscam a reforma do acórdão em que se reconheceu o direito à aposentadoria, alegando violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República e inobservância ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante, sob o argumento de que o reenquadramento em cargo público e a consequente aposentadoria pelo regime próprio seriam inconstitucionais.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento dos argumentos dos agravantes, visando à reforma da decisão na qual se reconheceu o direito à aposentadoria de servidora pública com base em modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual, implica reexame de fatos, provas e de interpretação de legislação infraconstitucional local, o que atrairia a incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A Turma Recursal reconheceu o direito da recorrida à aposentadoria em virtude dos pressupostos probatórios dos autos, do disposto na Lei Complementar estadual nº 571, de 2016, e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 0006290-43.2016.8.20.0000, na qual modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para garantir a aposentadoria dos servidores que já haviam implementado o tempo de contribuição.



    6. A revisão da conclusão firmada pela Turma Recursal demandaria o reexame de elementos fático-probatórios e a apreciação da legislação infraconstitucional local e do acórdão proferido na referida ação direta, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo reparo. É cabível a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, em caso de julgamento unânime, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; Súmula 279 do STF; Súmula nº 280 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.361.185-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022; STF, ARE nº 1.505.304-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/09/2024; STF, RE nº 1.391.203-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.